Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-48.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000177-48.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - CPF: 363.710.090-87 (ADVOGADO), EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA (VÍTIMA), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA - CPF: 022.864.221-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - CPF: 957.617.565-87 (ADVOGADO), ANDRE LEONARDO PRADO COURA - CPF: 015.290.506-50 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO E ABSOLUTÓRIO - NULIDADE DO JULGAMENTO POR NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, ADULTERAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E FRAÇÃO DA MAJORANTE NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA, REALIZAÇÃO E PERÍCIA NOS ÁUDIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS OU REDUÇÃO DA PENA - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO -

DESNECESSUDADE - PERÍCIA NOS ÁUDIOS - PRESCINDIBILIDADE -

AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT – PRECLUSÃO - PERÍCIA PARTICULAR
– CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - NÃO SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL - IMPERTINÊNCIA - ARESTO DO TJMT – CONDUTA DO APELANTE – PREPARAÇÃO DO CRIME – AUTORIA RECONHECIDA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS PROVAS PRODUZIDAS - CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – DOSIMETRIA

- PREMEDITAÇÃO - BRUTALIDADE, FRIEZA E VIOLÊNCIA DAS CONDUTAS - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - AVALIAÇÕES DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIADE E CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME – IDONEIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 – AUMENTO JUSTIFICADO – ACÓRDÃOS DO STJ - MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – ACÓRDAO DO TJMT - FRAÇÃO MÁXIMA

AUTORIZADA – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS – ARESTO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

A transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas revela-se desnecessária a,
“bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”
, segundo entendimento dos tribunais superiores (STF, RHC no 117265; STJ, HC 276227/TO; REsp 1482076/CE; AgRg no AREsp 1077743 / RS; AgRg no AREsp 730187 / DF).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.

(HC no AgRg no AREsp 1281062/SP)

“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade.”
(TJMT, AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015)

Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri,

ao apresentar resposta à acusação
, “a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3o do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC no 77.091/CE).

Se o pleito de produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operou-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3o).

A perícia particular,
além de ter sido unilateralmente produzida, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório, não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença (CF,
art. 5o,
XXXVIII, ‘d’), de modo que sua análise pelo Tribunal afigura-se impertinente.

O
“art. 479 do CPP determina que
a juntada de documentos deverá ser feita com antecedência mínima de três dias úteis da data da sessão de julgamento, a fim de possibilitar a ciência prévia da parte contrária”
(TJMT, AP NU 1025595-06.2020.8.11.0000).

“Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.”
(TJMT, AP NU 0000179-46.2007.8.11.0085)

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.”
(TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).

O aumento da pena-base em 2 (dois) anos afigura-se mais benéfico que o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, usualmente adotado pelo c. STJ

(AgRg no AREsp 1168233/ES).

A depreciação das consequências do crime também se encontra motivada em elementos específicos
[
disparos de arma de fogo efetuados na direção da residência de testemunha], os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC no 505.263/RJ; TJMT, NU 0002582-20.2007.8.11.0042).

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES)

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio). Outrossim, a escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

A elevação da pena em metade (1⁄2) pela majorante do grupo de extermínio deve ser preservada quando sopesados os recursos materiais e imateriais, a violência empregada e motivação dos homicídios, bem como o número de atos criminosos praticados e a reiteração do apelante em outros crimes contra a vida. (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000177-48.2018.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal
(Código 523346/Comarca Várzea Grande; Código 589438/Comarca Cuiabá), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado - art. 121, § 2o, I e IV e § 6o, do CP - (ID 85439475).

O apelante sustenta: 1) nulidade do julgamento porque: a)
“não foi realizada perícia nos arquivos das interceptações telefônica”;
b) os arquivos digitais constantes das mídias das interceptações telefônicas teriam sido adulterados,
“consoante se extrai do Relatório produzido pela Empresa contratada pela Defesa do réu (FORENSE LAB-Perícias

& Consultoria)”
; c) a decisão dos jurados seria manifestamente contraria à prova dos autos; 2) as circunstâncias judiciais [culpabilidade e circunstâncias do crime] seriam favoráveis; 3)
“não se extrai da sentença condenatória a existência de motivação suficiente para a majoração da pena no limite máximo
” em relação à majorante [grupo de extermínio].

Pede o provimento para que seja anulada a sessão, a fim de que seja submetido a novo julgamento,
“determinando-se a realização de perícia nos arquivos que armazenam os áudios das interceptações telefônicas”
. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 85439484).

Prequestiona o art. 5o, XLVI, art. 93, IX, ambos da CF, art. 155, do CPP, e art. 59, 67, 68, todos do CP.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 85439490).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV, E § 6o, C/C O ARTIGO 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. - SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Do amparo no acervo probatório da decisão do conselho de sentença: não cabe anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados simplesmente optam por umas das correntes de interpretação - provas idôneas de autoria e materialidade - improvimento do pedido recursal defensivo. Da não ocorrência de nulidade das interceptações telefônicas: Somente serão transcritos os áudios relevantes à busca da verdade - descrição de áudio juntada aos autos é idônea - improvimento do pedido recursal defensivo. Da dosimetria da pena: culpabilidade valorada pela premeditação - circunstância do crime valorada pela tentativa de matar a testemunha - valoração idônea - aumento da pena do grupo de extermínio - aumento em até a metade pela abrangência do grupo - aumento idôneo - improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito Defensivo
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 86577997)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de abril de 2016, por volta das 22h40min, na rua Itália. Loteamento Joaquim Curvo, em frente a casa de no 21, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, Marcos Augusto Ferreira Queiróz, macomunado com as pessoas de José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Claudiomar Garcia de Carvalho e Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, já denunciados nos autos de Código/TJ no 451181, com consciência, vontade e evidente animus necandi, por motivo torpe, em somatório de esforços comuns, mediante divisão de tarefas e recurso que dificultou a defesa ofendido, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados ao menos 07 (sete) projéteis de 03 (três) armas de fogo, sendo 02 (duas) pistolas de calibre 9 mm e 01 (uma) espingarda calibre 12, em face da vítima Edcarlos de Oliveira Paiva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia, os quais foram a causa eficiente de sua morte. [...]

O denunciado Marcos de alguma forma auxiliou no homicídio de Edcarlos, vez que recebe ligação de Helbert avisando que estão indo ‘pra lá’, conforme consta do áudio das 19:50:43 do dia dos fatos. E mais, logo em seguida, em nova conversa com Helbert, este fala a Marcos para avisar o ‘menino’ para irem atrás do modelo (vide áudio 14746727, 19:56:36, 25/04/2017). [...]

Ainda no planejamento do crime, há diálogo em que Helbert questiona Marcos se este irá no Santa Izabel no dia, tendo Marcos perguntado hora e Helbert respondido que umas 7hs, e menciona que o Doutor estará lá. Em seguida, Marcos pergunta se é para ir no escritório e Helbert diz que verá certinho, pois terá que passar no escritório para pegar uns papéis. Por fim, Marcos diz que aguardará (áudio 18:36:41, 25/06/2016).

Ante ao exposto, denuncio o nacional Marcos Augusto Ferreira Queiróz, supra qualificado, como incursos na pena do artigo 121, § 2o, incisos 1 e IV, e § 6o, do Código Penal, com as consequências da Lei Federal n° 8.072/902013 [...].
”
(José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça – ID 85433542)

O apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Cuiabá (Código 589438), em razão de Desaforamento (no 14645/2019).

A sessão de julgamento de Jose Edimilson Pires dos Santos, Helbert de Franca Silva e Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, também pronunciados pelo homicídio da vítima Edcarlos de Oliveira Paiva (na ação penal Código 451181/Comarca Várzea Grande; Código 614530/Comarca Cuiabá; PJE NU 0022063-69.2019.8.11.0002) está designada para o dia 9.11.2021 (https://pje.tjmt.jus.br)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

1° Quesito
: No dia 25 de abril de 2016, por volta das 22h40min, na Rua Itália, loteamento Joaquim Curvo, em frente a casa no 21, na cidade de Várzea Grande/MT, a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 77/82, que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito
: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito
: O acusado MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIRÓZ concorreu para a prática do homicídio, participando efetivamente da preparação do crime?

04 NÃO x 01 NÃO

4° Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5o Quesito
: O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que a vítima era usuária de drogas e suspeita de participar de atos infracionais de roubo e tráfico de drogas na região do Cristo Rei?

04 SIM

6o Quesito
: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os diversos disparos de arma de fogo?

04 SIM

7° Quesito
: O acusado tinha conhecimento de que a vítima seria atingida de surpresa?

04 SIM

8° Quesito
: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM X 01 NÃO”
(ID 85439475)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Isto posto, atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculado, CONDENO o réu MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e § 6o, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la em relação a cada um dos réus e dos crimes praticados, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada. Através das interceptações realizadas mediante autorização judicial e declarações prestadas pelo Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno, apurou-se que o crime foi praticado de forma previamente planejada, mediante conversas telefônicas codificadas, mantidas entre os envolvidos no homicídio, a fim de dar efetividade à ação delitiva e dificultar a sua apuração (sic. Relatório de fls. 235/282, subscrito pelos Delegados de Polícia, Dr. Luiz Henrique Damasceno e Dr. Rodrigo Azem Buchdid - o primeiro inquirido hoje em plenário).

O crime foi efetivamente concretizado no dia 25 de abril de 2016, por volta de 22h40min, ocasião em que a vítima foi alvejada com 07 (sete) disparos de arma de fogo, deflagrados de 03 (três) armas diferentes: pistola Glock modelo G17, calibre 9mm; pistola HK, modelo P9S, calibre 9mm e espingarda marca CBC, modelo 586, calibre 12, quando se encontrava num bar situado próximo da sua casa, conversando com o proprietário do estabelecimento.

Segundo as testemunhas Alcione Marques da Neve e Luci Meire da Silva, uma das pessoas que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima usava colete balístico e se encontrava de roupa preta e encapuzada, impossibilitando a sua identificação.

Logo, o crime foi cometido de forma premeditada e planejada, em concurso de agentes, cada qual com uma tarefa determinada, tudo para dar mais eficácia à empreitada criminosa.

Também vale ressaltar a extrema frieza e violência empregada na ação delituosa, especialmente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados (no mínimo sete).

Portanto, a conduta do réu extrapolou a descrição da figura típica, razão pela qual deve ser mais severamente apenada: [...]

O réu não registra antecedente criminal. Possui outras ações penais em andamento, mas que diante da Súmula no 444 do STJ, não poderão ser consideradas: [...]

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi torpe, consistente no fato da vítima ser usuária de drogas e suspeita de participar de atos infracionais de roubo e tráfico de drogas na região do Cristo Rei, em Várzea Grande. Contudo, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime pela torpeza, não poderá integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o bis in idem: [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que os disparos de arma de fogo deflagrado pelos executores da vítima Edcarlos foram efetuados também na direção da residência da testemunha Luci Meire da Silva, proprietária da lanchonete, que por pouco não foi atingida quando saiu do interior da casa para ver o que estava acontecendo, tanto que segundo ela as paredes da casa e da lanchonete ficaram danificadas por alguns dos projéteis de arma de fogo. Em outras palavras, teve a vida exposta a risco iminente: [...]

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. Ainda que envolvida em atos infracionais, não merecia ser sentenciada previamente com a pena de morte, vedada em nosso ordenamento jurídico;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal: [...]

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Atenta à culpabilidade extremamente acentuada do réu, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve ser reconhecida como tal, enquanto a outra servirá como circunstância agravante: [...]

Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘d’, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 01 (um), passando-a para 15 (quinze) anos de reclusão.

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 6o, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: - era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, dentre elas, 06 (seis) policiais militares que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, como por exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público; Dispunham de: - rádio amador; - armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos); - ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção; - silenciador; - touca balaclava e roupas camufladas;- utilizavam diversos veículos (carros e motocicletas), sempre com placas ‘frias’, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência; - possuía um alto poder de intimação, tanto que as testemunhas oculares dos crimes apresentaram resistência em depor e principalmente falar o que sabiam; - teria feito um grande número de vítimas.

Segundo a testemunha Luiz Henrique Damasceno, Delegado que presidiu os respectivos Inquéritos, os exames de balística apresentaram resultaram positivo no caso de aproximadamente 80 (oitenta) vítimas.

Em outras palavras e conforme consignado na denúncia, os réus, juntamente com terceiras pessoas integrantes do grupo, ‘utilizavam táticas de inteligência na execução de suas atividades, faziam uso alternado de vários veículos na consumação dos homicídios, inclusive, com o emprego de placas frias, além de fazerem uso de balaclava e roupas camufladas, visando dificultar a apuração da identidade dos autores’. Faziam ‘uso de armamento pesado, sempre emboscando as vítimas desprevenidas, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam repercussão e clamor social (...) Durante o transcorrer da investigação descobriu-se que a organização criminosa possuía como principal motivação o comércio da vida.’ [...]

Mais uma vez razão lhe assiste, devendo ser aplicada a fração de metade referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, § 6°, do Código Penal. [...]

Na espécie, como bem ponderou o Parquet, restou demonstrado pelas provas dos autos e reconhecido pelo Conselho de Sentença, que ‘a organização criminosa liderada por ‘DG’ ganhou poder e prestigio exatamente por matar rivais e dissidentes, fazendo desta forma de atuação uma característica peculiar - típica - da organização criminosa. Utilizavam de verdadeiros métodos terroristas para ganhar território, pois além de matarem rivais e dissidentes chegaram até mesmo a incendiar ônibus do transporte coletivo’. (fls.1141).

Assim, tendo em vista a abrangência da organização criminosa e, por conseguinte, de seu poder de intimidação, bem como da forma de atuação do grupo, que age com extrema violência, cabível maior incremento da pena, razão pela qual, aumento a pena em metade.”

Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea ‘a’, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena. [...]

DIANTE DO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, à qual estou vinculado, CONDENO o réu MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e § 6o, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 85439475)

Pois bem.

As nulidades suscitadas pelo apelante relativas às interceptações telefônicas não recaem sobre questões processuais para serem destacadas em preliminares, mas sim envolvem impugnação sobre provas colhidas na investigação policial que serviram como elementos de convicção para a admissibilidade da pronúncia e também a convicção dos jurados (TJMT, AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 23.3.2021).

Portanto, são temas de mérito, a serem apreciados no contexto probatório.

Dito isso, vejamos.

Os delegados de Polícia responsáveis pela apuração dos fatos narrados na denúncia, em 1o.2.2016, representaram pela interceptação telefônica mediante as seguintes justificativas: desarticular
“organização criminosa instalada no município de Várzea Grande para o cometimento de crimes contra a vida”
; a
“violência com que os autores atuam amedrontam testemunhas, dificultando o trabalho investigativo”
; o
“município de Várzea Grande vem sofrendo, a certo tempo, série de homicídios em que as vítimas são executadas com extrema violência, por meio de diversos disparos de arma fogo”
; os
“inquéritos com características semelhantes foram inseridos em uma planilha, havendo indícios da existência de um grupo executor e impiedoso com suas vítimas”; “crimes apresentam mesmo
modus operandi”; execução de pessoas que
“possuem antecedentes criminais”
; “
verdadeiro tribunal da morte”; “ainda que atormentados por tamanha violência, a sociedade local tem efetivado diversas denúncias, verificando-se a existência de suspeitos comuns”; “é perceptível que os executores são bem treinados, consumando o crime com extrema frieza e precisão”; “existem fortes suspeitas do envolvimento de policiais militares, fato que dificulta a prova testemunhal”; “por meio deste procedimento será viabilizado a análise de vínculos entre os suspeitos, bem como será possível demonstrar a localização dos alvos no momento do crime”; “os suspeitos foram devidamente identificados no relatório policial [...]”
(Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid - delegados de Polícia -
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande)
.

A medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi deferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande por entender que:

“[...] os executores são bem treinados, já que consumam o crime com extrema frieza e precisão, existindo, assim, fortes suspeitas do envolvimento de policiais, fato que obviamente dificulta a prova testemunhal, restando evidente a necessidade [...] do afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos envolvidos/suspeitos para o aprofundamento das investigações, com o objetivo de efetivar a comprovação das autorias delitivas.” [...]

Ademais, é certo que apenas com a interceptação é que se viabilizarão elementos de informação para descortinar a autoria dos crimes praticados, realizando-se a análise de vínculos entre os suspeitos e se demonstrando as possíveis localizações dos investigados/interceptados nos momentos dos crimes.[...]

Feitas essas considerações, com fulcro no art. 2o, da Lei. n. 9.296/96, autorizo a interceptação das comunicações telefônicas dos acessos móveis do quadro abaixo: [...] pelo prazo de 15 (quinze) dias, já autorizada a sua prorrogação por igual prazo, devendo a autoridade representante conduzir os procedimentos de interceptação, mediante gravação e transcrição, dando ciência ao MPE para, querendo, acompanhar o cumprimento [...].”
(Otávio Peixoto, juiz de Direito - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande)

Esses mesmos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid] representaram pela prorrogação das interceptações telefônicas e inclusões de novos terminais em 24.2.2016, 10.3.2016 e 28.3.2016, cujos pleitos foram deferidos pelo juiz da causa [Otávio Peixoto], respectivamente, em 25.2.2016, 11.3.2016 e 29.3.2016 (www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande).

As autoridades policiais [Anaide de Barros de Souza, Luiz Henrique Damasceno, Miguel Rogério Gualda Sanches e Rodrigo Azem Buchid] apresentaram relatórios da Operação
“Talião/Mercenários”
[no 4, 22, 24, 32, 33, 34, 35 e 36/2016], com indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas, da evolução da investigações e transcrições dos diálogos, nas quais constam a data e horário das chamadas, os telefones dos alvos/interlocutores, os nomes e apelidos dos interlocutores e a individualização dos alvos, interceptados, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços (
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande; Ap no 812/2020).

Frise-se que a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas revela-se desnecessária a,
“bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”
, segundo entendimento dos tribunais superiores (STF, RHC no 117265 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 29.9.2013; STJ, HC 276227 / TO – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 27.2.2015; REsp 1482076 / CE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 10.4.2019; AgRg no AREsp 1077743 / RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 27.3.2019; AgRg no AREsp 730187 / DF – Relator: Min. Jorge Mussi – 17.12.2018).

Os interlocutores das conversas interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei no 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mato Grosso permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos monitorados.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996

(HC AgRg no AREsp 1281062/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.2.2020).

Ressalta-se aresto desta e. Câmara:

“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade..”
(AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2019)

Atente-se que a legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos
habeas corpus
no 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito no 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), no 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), no 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), no 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), no 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), no 33052/2019 (ação penal - Código 451184), no 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande - Código 542468/Comarca Cuiabá).

Ademais, verifica-se o apelante apresentou resposta à acusação (ID 85439470), sem suscitar nulidades ou pedir a produção de prova pericial.

Na audiência em que foi interrogado, estava assistido pelo órgão da Defensoria [Odila de Fatima dos Santos], que não se insurgiu contra o encerramento da instrução (ID 8543947).

Após a pronúncia (ID 85439472), o advogado constituído pelo apelante, Dr. Wagner Rogerio Neves de Souza [OAB/MT 13714], apresentou
“desistência do recurso em sentido estrito imposto via manifestação do réu
” (ID 85439473).

Na sessão de julgamento realizada em 3.3.2020, o apelante estava acompanhado por seu advogado Wagner Rogerio Neves de Souza [OAB/MT 13714], o qual sustentou
“a tese de negativa de participação”
do apelante no homicídio, conforme Ata de Julgamento (ID 85439476).

Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri,

ao apresentar resposta à acusação
, “a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3o do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC no 77.091/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.2.2017).

O pleito de produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operando-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3o).

Logo, a ausência de perícia não enseja nulidade das interceptações telefônicas.

Quanto à perícia particular [
“Parecer Técnico Pericial - degravação e verificação de edição”
-, subscrito pelo
“engenheiro mecânico e segurança do trabalho”
Bruno Leonardo Fores Leite - CREA/MT 026767/CONFEA 121148839-0], com a qual o apelante busca demonstrar que
“nem todos os diálogos interceptados e utilizados em relação ao Apelante para a sua condenação foram disponibilizados integralmente nos autos”,
percebe-se que foi

elaborada em 21.12.2020, ou seja, após o julgamento popular.

No caso,
além de ter sido unilateralmente produzida, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório, não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença (CF,
art. 5o,
XXXVIII, ‘d’).

Registre-se que o
“art. 479 do CPP determina que
a juntada de documentos deverá ser feita com antecedência mínima de três dias úteis da data da sessão de julgamento, a fim de possibilitar a ciência prévia da parte contrária”
(TJMT, AP NU 1025595-06.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021).

Desse modo, a análise, pelo Tribunal, de perícia particular, elaborada após a sessão de julgamento afigura-se impertinente.

No tocante à alegada contrariedade à prova dos autos
, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 2.06.2016.005786-01 (ID 85433542), Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2016.87941-01 (ID 85433543), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 85433543), fotografias (ID 85433543) e Laudo Pericial no 2.06.2016.22847-01 (ID 85433543), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Ednardo de Oliveira Paiva, irmão da vítima (ID 85433542 e ID 85433547), Helbert de França Silva (ID 85433544 e ID 85433548), Ueliton Lopes Rodrigues (ID 85433544), Claudemir Maia Monteiro (ID 85433544), Vagner Dias Chagas (ID 85433544), Jonathan Teodoro de Carvalho (ID 85433544), Fernando Marques Boabaid (ID 85433544), Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar (ID 85433544), Diego Santos Rosa (ID 85433544 e ID 85439450), Jeferson Fátimo da Silva (ID 85433544), José Francisco Carvalho (ID 85433544 e ID 85433548), José Edmilson Pires dos Santos (ID 85433544 e ID 85439450), Claudiomar Garcia Carvalho (ID 85433544 e ID 85433548), Deivison Soares do Amarante (ID 85433544), Francisnilson Deivison Carmo Tavares, cunhado do Deivison (ID 85433544), Edervaldo Freire (ID 85433544), Roni José Batista (ID 85433544), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIRÓZ (ID 85433544 e ID 85439451), Luci Mere da Silva, testemunha (ID 85433546), André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva, amigo da vítima (ID 85433547), Laurentino Honorato dos Santos, testemunha (ID 85433547), Maria Isabel da Silva, esposa de José Edmilson (ID 85439451), Adevair Pereira da silva, policial militar/testemunha (ID 85439451), Ricardo do Nascimento Dias, policial militar/testemunha (ID 85439451), Munir Andrade Silva, policial militar/testemunha (ID 85439451).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luci Mere da Silva [testemunha presencial], Ednardo de Oliveira Paiva, Maria Isabel da Costa, Laurentino Honorato dos Santos Filho [testemunha], Adriana Batista Ferreira [esposa do apelante], Silmara Juliana Gama [amiga do apelante], e do apelante (ID 85439476 e Relatório de Mídias - ID 85439481).

Na sessão plenária, foram ouvidos Alcione Marques da Neves [testemunha presencial], Luiz Henrique Damasceno [delegado de Polícia], Luci Mere da Silva [testemunha], Silmara Juliana Gama [amiga do apelante], Adriana Batista Ferreira [esposa do apelante] e o apelante (ID 85439476/Relatório de Mídias - ID 85439481).

Destacam-se do contexto probatório:

-
Edcarlos de Oliveira Paiva [vítima] estava em frente à residência localizada à rua Itália, n° 21, Loteamento Joaquim Curvo, Várzea Grande/MT, no dia 25.4.2016, por volta das 22h40min, oportunidade em que 3 (três) pessoas chegaram ao local, em um veículo Hyundai HB20 sedã, cor preta, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, em sua direção, dentre os quais 7 (sete) lhe atingiram as regiões da cabeça, tórax e braço, provocando-lhe lesões que causaram o óbito imediato (ID 85433542/Relatório de Mídias - ID 85439481);

- Claudiomar Garcia de Carvalho [denunciado na ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande] trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência, locais em que foram apreendidos uma Pistola HK P9S (oxidável) calibre 9mm, com carregador vazio; uma Pistola Glock G17 (oxidável) calibre 9mm com um carregador vazio; um Revólver Rossi 38 niquelado, uma Pistola Taurus PT 59, calibre 380 niquelada, com dois carregadores vazios; supressores de ruído niquelado; 47 (quarenta e sete) munições calibre 38; 6 (seis) munições calibre 357; 60 (sessenta) munições calibre 9mm; 39 (trinta e nove) munições calibre 22; uma alça de mira de plástico com dois pontos aparentando Trition; uma munição calibre 45; 18 (dezoito) munições) calibre 380; 8 (oito) munições calibre .40 (fls. 178/185);

- Pierre Biancardidni Junior, perito Oficial Criminal, conclui que:
“[...] a) os estojos EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5, EQ6, EQ7, EQ8, EQ9 e EQ10, discriminados na seção4.1, procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela arama AFQ2 (Pistola da marca GLOCK, modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500, ‘ALVO 08’, discriminada na seção 4.5; b) o estojo EQ11 discriminado na seção 4.1, procede de cartucho de munição que foi percutido e deflagrado pela arma AFQ1 (Pistola da marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, número de série 127 427, ‘ALVO 8’, discriminada na seção 4.4. c) o estojo EQ12 discriminado na seção 4.2, procede de cartucho de munição que foi percutido e deflagrado pela arma AFQ3 (espingarda da marca CBC, modelo 586, calibre nominal 12, número de série 01497, ‘ALVO 21’, discriminada na seção 4.6”
(Laudo Pericial no 2.3.2016.22847-01 - fls. 90/115);

­
- em conversas interceptadas [índice 14737457 - 24.4.2016 -20h29min] Helbert fala para José Edmilson ver o
“negócio”
do Lobo, pois estaria sendo cobrado:
“HELBERT: E ai? EDIMILSON: onde que cê tá? HELBERT: cara, tô indo lá na casa da amiga da minha esposa lá, ela operou e a gente tá indo lá. E ai, qual que é a ideia? EDIMILSON: não, tô aqui em casa pô, tô aqui na minha mãe aqui ( ... ) nós conversa. HELBERT: eu tava ligando pra você, tava dando desligado pó. EDIMILSON: esse celular meu da claro meu tá uma porcaria veio. HELBERT: os dois pô, tava desligado, o da vivo também. EDIMILSON: os dois? HELBERT: liguei pó, ahram, liguei um monte de vez. EDIMILSON: vamos combinar certinho pra nós bater um papo depois. HELBERT: não, tranquilo, amanhã a gente tem quevê o negócio lá, o Lobo ligou, o negócio do Lobo lá EDIMILSON: não, de boa! Tá amarrado então. HELBERT: amanhã tô de boa (...) EDIMILSON: amanhã nós conversa então amanhã. Ficou sabendo que fizeram a mudança da minha irmã cara! HELBERT: não, como assim? EDIMILSON: minha irmã pó, do marido daquela moto racha, lá no São Mateus. HELBERT: sim, sei. EDIMILSON: o vizinho dela, cheio de ladrão, fizeram a mudança deles veio, levaram tudo. HELBERT: ela tava viajando? EDIMILSON: não, tava na minha mãe aqui pô. HELBERT: hoje isso? EDIMILSON: é, não, ontem a noite. HELBERT: caraca. EDIMILSON: ela veio aqui na casa na minha mãe, na hora que chegou lá chegaram já tinham feito a mudança deles, cê acredita?! HELBERT: sabem quem que é? EDIMILSON: tudo coisa de primeira veio, tudo trancadinho, arrebentaram tudo lá, mas já sabe quem que é pó HELBERT: sabe né? EDIMILSON: o vizinho. HELBERT: aquele Zé lá EDIMILSON: é ele e aquele outro vizinho do lado HELBERT: beleza, nós vamos conversar depois. EDIMILSON: tá beleza então”
(ID 85433546);

- em outro diálogo [índice
14751590
- 25.4.2016 -12h11min] Helbert e Edmilson conversam sobre o suposto
“negócio do Lobo”
que seria naquela data, oportunidade em que Helbert pergunta se Edimilson irá e ele confirma:
“HELBERT: pois é, e o negócio do Lobo lá, ele quê. EDIMILSON: não, beleza, pode ser, ai a gente combina hoje. Sai daqui a gente vai conversar, combinado? HELBERT: vai lá no Lobo hoje? EDIMILSON: ahrãm, vamo, vamo sim. HELBERT: então vô corrê aqui atrás. EDIMILSON: tá beleza então [...]”
(ID 85433546);

- foram interceptadas novas conversas entre Helbert e José Edmilson [índice
14745639
– 25.4.2016 - 18h15min], onde fica evidente constatar o início das atividades para as ações criminosas:
“EDIMILSON: e ai? HELBERT: e ai irmão? EDIMILSON: j oia? HELBERT: e ai, bora ou não bora? EDIMILSON: bora, eu tô disponível e ai? Como que vai fazer? Eu vô lá no MÉDICO. HELBERT: já falô com ele? EDIMILSON: não, ainda não, ele tá trabalhando lá. HELBERT: certeza? EDIMILSON: lógico pó, ele folgou, ele, sábado ele trabalhou ele faltou, domingo ele folga e hoje ele trabalha. HELBERT: perai, como que é? Então ele faltou no sábado? EDIMILSON: sábado ele faltou pó, sábado era o dia dele. HELBERT: Ah! Certeza que ele tá lá hoje então? EDIMILSON: quem tá lá é ele, liga pra ele pra você vê, pergunta pra ele, ele tá trabalhando hoje. HELBERT: então bora então, eu vô liga lá. EDIMILSON: O BEIÇO ele vai, ele veio embora, a mulher dele [...] HELBERT: o BEIÇO não vai né?! EDIMILSON: não, beleza. HELBERT: então tá bom”;
[índice
14745649
– 25.4.2016 – 18h16min]
“CLAUDIOMAR: e ai do tô? HELBERT: e ai dotô! CLAUDIOMAR: e ai? HELBERT: tá de serviço? CLAUDIOMAR: tô. HELBERT: beleza, já, já nós cola ai. CLAUDIOMAR: tranquilo, falou. HELBERT: falou, falou”
(ID 85433546);

- em seguida, Helbert liga para Luiz Henrique [índice
14745657
-25.4.2016 – 18h17min], o qual demonstra estar preparado e afirma lembrar o local onde Claudiomar estaria:
“LOBO: e ai comando? Helbert: e ai irmão, tranquilo? Lobo: bom! Helbert: e ai, tá pronto? LOBO: tem que tá. Helbert: então beleza então, daqui mais um pouco eu ligo pro cê ai. LOBO: beleza, beleza. Helbert: cê lembra onde é aquele lugar lá? Lobo: ahh! Helbert: lá do doutor, lembra né?! A obra lá. LOBO: Ah, sei, sei, sei. Helbert: então, ai eu vô liga pro cê, na hora que cê tiver colando lá, eu ligo pro cê, cê desce pra lá Lobo: beleza então, beleza. Helbert: então falou, valeu. Lobo: falou, falou”
(ID 85433546);

- no diálogo a seguir [índice
14745733
- 25.4.2016 - 18h24min] confirma a informação anterior [índices 14745639 e 14745649] de que Claudiomar estava de serviço e que Helbert e Edimilson iriam para lá, inclusive, este último já estaria a caminho para ultimarem os preparativos da execução deste crime:
“Helbert: e ai? Edimilson: e ai, falou com ele? Helbert: já, ele tá lá mesmo. Edimilson: não falei pro cê. Helbert: então, ai desce pra lá pó. EDIMILSON: tá, vô desce pra lá”
(ID 85433546);

- o apelante é informado por Helbert que irão no bairro Izabel e na sequência conversam sobre horário e local de encontro [índice 1475875 - 25.4.2016 - 18h36min]:
“MARCOS: oi, beleza? Helbert: tá por onde? MARCOS: tô em casa, acabei de chegar; Helbert: é, nós vamo lá no Isabel hoje; MARCOS: ah, vai sair que horas? Helbert: cara, eu vou deixar minha esposa no cursinho, ai ela vai vim com a amiga dela nó, ai eu já tô subindo pra lá irmão, sete e pouquinho; MARCOS: ah tá; HELBERT: sete, sete e pouquinho eu tô colando lá. O Doutor tá lá; MARCOS: então tá, nós vamos encontrar no escritório? Helbert: oh cara, eu acho ou lá, ou então lá no seu negócio entendeu? MARCOS: ah! Helbert: então faz assim então, fica meio que pronto, eu ligo pro cê, vou vê ainda certinho, nós vamos colar lá no cê, não tem?! MARCOS: entendi; Helbert: ou então lá, porque lá no escritório eu vô passar lá pra pegar uns papeis lá entendeu?! MARCOS: certo; Helbert: mas ai eu vô vê, acho que é melhor colá no cê lá porque fica mais próximo né; MARCOS: pode ser então, eu fico esperando por aqui então; Helbert: então tá de boa; MARCOS: então falou; Helbert: falou meu irmão”
(excertos da pronúncia – ID 85439472);

- em seguida, Helbert e José Edmilson conversam sobre logística da ação criminosa, em especial a busca de armamento com o “médico” [Claudiomar] por José Edmilson e busca de outro
“negócio”
pelo próprio Helbert, que já está saindo de casa, e em tal conversa este informa que já conversou com o apelante Marcos [Áudio 14746065 – 25.4.2016 - 18h55min12seg]:
“Edimilson: e ai? Helbert: só tô saindo de casa, vou deixar minha esposa lá, tô saindo de casa agora; Edimilson: tá beleza; Helbert: deixa ela, e ai, já vou passar lá e pegar o outro negócio e já desce; Edimilson: tá beleza; Helbert: falei com o MARCOS também, tava pensando, de ir lá; Edimilson: beleza, tranquilo então; Helbert: Lobito também; Edimilson: Tá beleza, combinado”
(excertos da pronúncia – ID 85439472);

-
aproximadamente 20m (vinte minutos) depois do primeiro contato com o apelante MARCOS, Helbert liga “errado” para este e aproveita o ensejo para informar que está subindo de casa para deixar a esposa e está indo lá, extraindo-se da conversa que na hora em que o pessoal estiver indo ao encontro de MARCOS o avisará para que ele não espere muito [índice 14746105 – 25.4.2016 – 18h57min45seg]:
“Helbert: oh irmão, liguei errado, era pra ligar pro outro lá, eu tô, já tô subindo de casa aqui, pra mim ir lá levar a esposa e já tô indo lá; MARCOS: beleza então; Helbert: aí ô, na hora que o pessoal tiver indo aí eu ligo para você, pra você não ficar lá muito tempo; MARCOS: tranquilo; Helbert: Beleza; MARCOS: BELEZA”
; prosseguindo, Helbert liga novamente para o apelante, às 19h50min43, informando que já estão saindo [índice 14746643 - 25.4.2016 – 19h50min43seg]: “
HELBERT: Ai irmão; MARCOS: aiim; HELBERT: tamos saindo daqui e indo pra lá; MARCOS: beleza; HELBERT: então tá; MARCOS: falou
. Na sequência, Helbert volta a entrar em contato com o apelante [índice 14746727 – 25.4.2016 – 19h56min36seg]:
“MARCOS: diga ai comando; Helbert: fala pro o menino ai pra gente ir naquele lugar ali lá atrás do modelo, ele sabe onde que é; MARCOS: Ah tá; HELBERT: o menino tá indo lá agora, fala pra ele que ele sabe onde que é; MARCOS: beleza; HELBERT: falou”
(excertos da pronúncia – ID 85439472);

- minutos depois [índice 14746279 - 25.4.2016 – 19h13min], foi interceptado novo diálogo entre Helbert e Claudiomar, demonstrando mais uma vez que Luiz Henrique estaria indo ao encontro de Claudiomar: “
Claudiomar: e ai doutor? Helbert: e ai Doutor? Claudiomar: E ai? Helbert: O. . .0 Lobo Lá indo prai, ai quando você vê ele, cê abre pra ele. Ciaudiomar: ah, ah, beleza eu vou dar uma saidinha, mas o seu João vai tá aqui. Helbert: tá. Claudiomar: fala pra ele encosta aqui e ficar dentro do carro ai. Helbert: tá indo pra onde pô?! Claudiomar: Eu só vou aqui mais o... o outro guri, do outro.., do outro serviço pegar uma água pra ele lá, que ele tá sem água lá. Helbert: Ah, mas não demora não, né?! Claudiomar: Não, não, é jogo rápido. Helbert: tá, então tá bom! Falou. Claudiomar: beleza, falou”
(excertos da pronúncia – ID 85439472);

- cerca de 30m (trinta minutos) antes da execução da vítima Edcarlos, Helbert informa ao apelante sobre o andamento da ação do grupo em busca da vítima e possível
“QTA por estar sem futuro o trem”
, e dá-lhe orientações acerca da outra execução a ser realizada naquela noite, inclusive para que Jefferson desça com o
“prata”
na
“obra”
[índice 14746105 - 25.4.2016 - 22h14min35seg]:
“MARCOS: oi; HELBERT: é eu irmão; MARCOS: há... HELBERT: é, desce lá na obra lá, por enquanto nada aqui, vamos dar uma passada aqui já, mas já pode descer, fala pro Jeferson descer já pra lá; MARCOS: lá na obra? Helbert: é, pode vir agora já; MARCOS: desce no prata então? Helbert: não entendi irmão; MARCOS: leva embora o que tá qui? Helbert: isso, fala pra ele vim com ele já; MARCOS: então beleza, QTA então, nó? Helbert: é, tamo dando uma última passada aqui, no negócio aqui, mas tá sem futuro o trem, mas já fala pra ele descer logo pra lá, pode vim; MARCOS: beleza, então, beleza; HELBERT: falou, falou
” - em novas ligações, aproximadamente 12 minutos depois Helbert pergunta ao apelante MARCOS se ele saiu, ao que ele responde que sim e levou o
“negócio preto também, que tava lá, a lona”
[índice 14746677 - 25.4.2016 - 22h22min27seg]:
“MARCOS: oi; Helbert: já saiu já? MARCOS: já saiu; Helbert: tá saindo ainda? MARCOS: já saiu; HELBERT: já saiu, né? MARCOS: já; Helbert: beleza então, irmão, nós, nós tamo indo, Beleza”
; [índice 14746678, 25.4.2016, 22h23min35seg]:
“MARCOS: oi; MARCOS: O! Helbert: oh, irmão, desculpa eu desligar sem querer aqui, então já saiu já, né? MARCOS: já saiu, já saiu e levou aquela... aquele negócio preto que tava lá também, aquela lona; Helbert: não, tranquilo, tá, beleza, falou irmão; MARCOS: falou; Helbert: até mais
(excertos da pronúncia – ID 85439472);

- Adriana Batista Ferreira [esposa do apelante] afirmou, na audiência de instrução e na sessão plenária, que chegou em casa por volta das 18h (dezoito horas) ele já estava lá; foram dormir por volta das 23h (vinte e três horas); ele não saiu de casa nessa noite; reside no bairro Santa Amália, Residencial Canachuê; durante o dia ele estava no escritório; não conhecia o Helbert e Jose Edmilson (Relatório de Mídias - ID 85439488);

- Silmara Juliana Gama [amiga do apelante] confirmou que estava na residência do apelante no dia do homicídio; ficou na casa do apelante até aproximadamente às 55h50min; o apelante estava em casa; o apelante mora no Residêncial Canachuê; conhece o apelante há 12 (doze) anos; ele não saiu de casa enquanto estava lá (Relatório de Mídias - ID 85439488);

- Luci Mere da Silva [testemunha presencial] declarou ser esposa da testemunha Alcione Marques das Neves; estava em casa no momento do homicídio; ouviu os tiros e saiu pela porta da cozinha; uma pessoa atirou em sua direção; teve medo pensando que a mataria; foi professora da vítima; o atirador estava encapuzado;
“via só os olhos”
; quando viu a arma em sua direção correu; tinha muita fumaça;
“ouviu umas duas explosões”
; o Edcarlos foi morto uma semana depois do Mateus; até hoje tem medo;
“ouviu falar”
sobre a lista de pessoas para morrer; as pessoas falavam que tinha um grupo que matava em Várzea Grande; um dia antes o Edcarlos foi em sua lanchonete; o aconselhou a mudar de vida porque tinha conhecimento de que ele estava na lista;
“não viu essa lista”
; ouviu na mídia que as pessoas que estavam foram presas (ID 85433546 e Relatório de Mídias - ID 85439488);

- Ednardo de Oliveira Paiva [irmão do apelante] narrou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, ter conversando com a testemunha Alcione Marques das Neves, que lhe informou ter reconhecido a placa do carro utilizado pelos executores no Programa Cadeia Neles, quando passou a reportagem sobre as prisões do grupo; teve conhecimento que o carro utilizado para o assassinato de seu irmão foi um HB20 (Relatório de Mídias - ID 85439488);

- Alcione Marques das Neves [testemunha] relatou, perante os jurados, que conhecia a vítima Edcarlos de Oliveira Paiva; no dia do homicídio ele estava em sua lanchonete; estavam conversando quando o convidou para entrar porque estava tarde; enquanto guardava o carro ouviu os tiros e quando saiu já viu; não queria prestar depoimento; conhecia o Mateus que era amigo do Edcarlos; Mateus também foi assassinado no tiro;
“tava nos dois sentado não tava esperando, aí chegou os policial matou ele”;
não lembra quantos disparos; ele caiu na rua; foram muitos disparos; quando acabou os tiros tinha muita fumaça; na hora que deu os tiros eu fechei meu estabelecimento; ele caiu na rua;
“as paredes ficaram quebradas de bala
”;
“não viu ninguém”
; sua esposa e filha ficaram chorando; minha esposa foi professora da vítima; ele era usuário; Mateus também usava entorpecentes; pessoal comentava que havia pessoas juradas de morte,
“inclusive ele”
;
“diz que tinha uma lista correndo”
; não conhece o apelante; visualizou um HB 20 preto; a placa do carro, mas não se recorda (Relatório de Mídias - ID 85439488);

- Luiz Henrique Damasceno [delegado de Polícia] confirmou, perante os jurados, que o apelante possui relação estável com o grupo criminoso formado policiais militares e agentes de segurança privada, voltado à prática de homicídios; o amarelinho era o rádio comunicador; no dia da execução os grupo estava interceptado; as armas deram balística positiva para o homicídio da vítima Edcarlos;
“as armas apreendidas deram positivo balística positiva para mais de 50 (cinquenta) locais de crime”
; as armas ficavam guardadas na empresa em que o Claudiomar trabalhava; parte das armas estavam com o Claudiomar em uma mochila; o apelante não possui a característica principal dos integrantes do grupos, que na maioria eram policias e vigilantes; a posição do apelante era de intermediar o grupo, o
“intelectual”
; cada policial ficava responsável por uma parte da investigação; em razão do aumento no número de homicídio a operação teve que ser deflagrada; o apelante
“surge no contexto de atuar na intermediação de um homicídio entre o mandante
”;
“ele atuou no levantamento do local naquele homicídio do Eduardo Beckert”
; não participei da conclusão do caso da vítima Edcarlos;
“a mortandade era frenética”
; haviam pessoas morrendo enquanto trabalhavam (Relatório de Mídias - ID 85439488);

- o apelante negou a autoria, na sessão de julgamento, alegando não conhecer a vítima Edcarlos de Oliveira Paiva; tinha armas; fazia a limpeza das suas armas; teve contato com Helbert;
“amarelinho”
diz respeito a capa do celular; tem dois celulares;
“final 7323, 9955-5473”
; não conhece Laurentino Honorato dos Santos; o Ceará fazia serviço de reciclagem próximo a um imóvel seu; quando tem um imóvel desocupado,
“contrata alguém para tomar conta”
; usava armas para sua proteção; contratava o Helbert para fazer segurança externa de sua loja; sua residência fica próximo ao Santa Izabel;
“o negócio era onde ele estava tomando conta para mim”
;
“no dia anterior estava dado manutenção dos alarmes”
;
“pedi a ele que levasse os alarmes para mim”
; não saiu de sua casa; não encontrou o Helbert nesse dia;
“uma pessoa foi em sua casa buscar o alarme e uma capa”; “mandou dinheiro para ele referente a semana que ele trabalhou”
; não tinha contrato com ele; ele fazia bico de segurança;
“esse negócio preto ele esqueceu na empresa, não conheço estava em uma sacola”
; não conhece o José Edmilson, mas foi atendido por ele uma vez na empresa em que ele trabalha; o Ceará lhe prestava serviço de segurança; seu vínculo com o Helbert era apenas profissional (Relatório de Mídias - ID 85439488).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que
“terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo”
contra a vítima

Edcarlos de Oliveira Paiva, que foram a causa de sua morte (1o e 2o Quesitos), bem como que o apelante
“concorreu para a prática do homicídio, participando efetivamente da preparação do crime
” (3o Quesito) e não o absolveu (4o Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações judiciais do delegado de Polícia [Luiz Henrique Damasceno] e das testemunhas presenciais [Alcione Marques das Neves e Luci Mere da Silva], somados ao conteúdo dos diálogos interceptados (índices 14746105, 14746643, 14746727, 14746279, 14746677, 14746105 e 14746678) e ao conteúdo do “Relatório de Cumprimento de Ordem de Serviço”, elaborado pelos investigadores de Caroline Infantino da Silva, Diego Gustavo de Azevedo e Ricardo Dalla-Rora (ID 85439450).

O Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante de que as conversas interceptadas se relacionavam as tratativas com Helbert de França sobre os serviços de segurança informal que ele lhe prestava.

Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Sublinhe-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nessa vertente são os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea d.”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -18.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)

Em conclusão, o pleito de submissão do apelante a novo julgamento mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira-fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A negativação dessa circunstância judicial está motivada na premeditação [ação planejada, em concursos de agentes, com tarefas determinadas], bem como na frieza e violência da conduta [excessivo número disparos efetuados contra a vítima].

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A culpabilidade foi avaliada desfavoravelmente mediante elementos concretos,
“o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

Por outro lado, a depreciação das consequências do crime também encontra-se motivada em elementos específicos
[
“os disparos de arma de fogo deflagrados pelos executores da vítima Edcarlos foram efetuados na direção da residência da testemunha Luci Meire da Silva, proprietária da lanchonete, que por pouco não foi atingida quando saiu para ver o que estava acontecendo, tanto que segundo ela as paredes da casa e da lanchonete ficaram danificadas por alguns dos projéteis de arma de fogo”
], os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC no 505.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2019).

O aumento da pena-base em 2 (dois) anos afigura-se mais benéfico que o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, usualmente adotado pelo c. STJ

(AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018)

Consequentemente, a pena-base - 14 (catorze) anos de reclusão - está corretamente fundamentada.

Na segunda fase, a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC no 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020).

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Assim sendo, mantém-se a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão, pois inexistem atenuantes.

Na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a majorante prevista no art. 121, § 6o do CP e o Juiz-Presidente elegeu a fração máxima de 1⁄2 (metade), ao considerar que o apelante era integrante de grupo de extermínio formado por vários agentes criminosos, dentre os quais policiais militares, com ampla rede logística [“
Dispunham de: - rádio amador; - armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos); - ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção; - silenciador; - touca bataclava e roupas camufladas; - utilizavam diversos veículos (carros e motocicletas), sempre com placas ‘frias’, e como no crime em questão”
] e responsável por diversos homicídios [
“Segundo a testemunha Luiz Henrique Damasceno, Delegado que presidiu os respectivos Inquéritos, os exames de balística apresentaram resultaram positivo no caso de aproximadamente 80 (oitenta) vítimas”
], praticados com “armamento pesado” e “emboscadas”, além de coação no curso do processo [“
grupo agia com extrema violência; - possuía um alto poder de intimação, inclusive, com a prática de coação no curso do processo, mediante ameaça a testemunhas”
].

O apelante, segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio, denominado “Mercenários”, e manteve diálogos como os executores diretos do homicídio da vítima Edcarlos de Oliveira Paiva, a qual era usuária de drogas e suspeita de atos infracionais na região do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado por outros 2 (dois) homicídios praticados pelo grupo criminoso (Sistema SIAP).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).

Outrossim, a escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

Sopesados os recursos materiais e imateriais do grupo de extermínio [diversos agentes, armamentos de vários calibres, automóveis com placa frias, rádios comunicadores, dentre outros], a violência empregada nos homicídios [mediante disparos de arma de fogo em via pública e emboscadas], a motivação [“faxina social”] e o número de atos criminosos praticados [entre 20 e 80 vítimas, segundo levantamento da autoridade policial], além a reiteração do apelante em outros crimes contra a vida, a elevação da pena em metade deve ser preservada.

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“Na espécie, a abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal.”
(TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 – Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018)

Por conseguinte, a pena definitiva do apelante deve ser conservada em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, assim como o regime inicial fechado, em razão da pena imposta (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Atente-se que o desconto do período de segregação provisória - aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses - da pena definitiva - 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses - não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018; TJMT, Ap 67376/2019 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2020).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021